Tribunal: STF
Processo: Rcl 46853
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO –SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Trevo Peças e Serviços para Automóveis Ltda. – em recuperação judicial – afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000957-29.2015.5.14.0141, desrespeitado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra ter formalizado, em demanda trabalhista, recurso ordinário, não conhecido ante deserção. Interposto recurso de revista, teve o processamento indeferido. Agravo de instrumento foi desprovido.
    Sustenta violada a cláusula de reserva de plenário, no que afastada, de forma implícita, a vigência do artigo 899, § 10, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação da Lei nº 13.467/2017, a isentar do depósito recursal empresas em recuperação judicial. Alude ao disposto no artigo 20 da Resolução nº 41/2018 do Tribunal Superior do Trabalho, a versar a observância do preceito a partir de 11 de novembro de 2017.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. Pretende, no mérito, a cassação, sendo assentada a condição de empresa em recuperação judicial.
    2. Da leitura do ato atacado constata-se não reconhecido o direito à isenção do depósito recursal por entender-se que pressupõe o deferimento, em sentença, da recuperação judicial. Confiram o seguinte trecho:
    [...]
    Observa-se que o Tribunal Regional não conheceu do recurso ordinário interposto pela reclamada por deserto, sob o fundamento de que a isenção do depósito recursal ocorre com a concessão da recuperação judicial deferida em sentença (art. 58 da Lei 11.101/2005), hipótese não evidenciada nestes autos, asseverando:
    “Em suma, para fazer jus à isenção do depósito recursal, nos termos do § 10 do art. 899 da CLT, necessário que a empresa esteja efetivamente direcionando seus recursos ao cumprimento do plano de recuperação, ou seja, encontre-se vinculada ao cumprimento das obrigações nele previstas, o que apenas ocorre com a homologação do plano pelo juiz e consequente concessão da recuperação judicial à empresa (art. 58 da LRJ), etapa ainda não evidenciada em relação ao processo de recuperação da ora recorrente.
    Dessa forma, considerado o atual cenário de seu processo de recuperação, em que não se exige da devedora o cumprimento dos termos do plano de recuperação judicial, caberia à ora recorrente ter efetivado o recolhimento do depósito recursal para ter conhecido seu apelo” (fls. 1.238/1.239).”
    De todo o exposto, verifica-se que o Tribunal Regional, soberano na apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, insuscetível de revisão, a teor do que dispõe a Súmula 126 desta Corte, asseverou que o ora agravante – Trevo Peças e Serviços para Automóveis Ltda. ME – não demonstrou a sua condição de que é efetivamente empresa em recuperação judicial.
    [...]
    O Tribunal reclamado não afastou, ante inconstitucionalidade, o artigo 899, § 10, da Consolidação das Leis do Trabalho. Adotou óptica a partir da interpretação, tendo como pressuposto, para o benefício, o deferimento mediante sentença. É impróprio o manuseio da reclamação como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem. 
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator